Tribunal: TJDFT
Processo: 0001094-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE NÃO ACOLHIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AMPARO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prova oral e documental acostada aos autos demonstra a autoria e a materialidade do crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida.

2. A negativa da autoria e da materialidade do delito, com argumentos sem comprovação, não é suficiente para possibilitar o reconhecimento da inocência do réu, sobretudo porque há confissão em juízo acerca do descumprimento da medida protetiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.